Tribunal: TJDFT
Processo: 0719829-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da filha do agravante foi proferida no dia 23.04.2021.
2. Todavia, somente no dia 04.05.2022 é que o agravante peticionou nos autos de origem postulando a modificação da decisão, para diminuir o encargo alimentar para 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo vigente.
3. Assim, verifica-se que: a) o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva; b) a parte optou por submeter novamente a matéria ao Juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, assumindo os riscos da preclusão; e c) os fundamentos que embasaram o pedido de reconsideração são os mesmos que ora foram suscitados no recurso em apreço.
4. Portanto, precluso está o direito do agravante de discutir, nesta instância processual, matéria não suscitada no momento oportuno (art. 507 do Código de Processo Civil).
5. Agravo de instrumento não conhecido.